Tribunal: TJBA
Processo: 0503087-44.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503087-44.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ILAISA COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. EMISSÃO SONORA SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL, EM RESOLUÇÃO DO CONAMA E NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ À REPARAÇÃO POR ATO DANOSO NA FORMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, CONSOANTE ART. 14, §1º DA LEI Nº 6.938/81. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM FACE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A Constituição assegura a todos a existência digna, através da defesa do meio ambiente, cabendo ao Poder Público a adoção das medidas necessárias à preservação e restauração de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, coibindo atividades que importem risco para a qualidade de vida. Não se verifica o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sobretudo considerando que a ré não logrou justificar de forma adequada o que pretendia provar através da colheita de depoimentos, haja vista ser incontroverso que no momento do registro da ocorrência pela Polícia Ambiental havia uma comemoração na residência da ré em que estava sendo utilizado um aparelho de som em ato volume, sendo que o fato de ter sido extrapolado ou não o limite de decibéis estabelecido pela legislação municipal não poderia ser objeto de prova testemunhal. Na hipótese em apreço, o pleito do Ministério Público está lastreado em Inquérito Civil Administrativo gerado a partir Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar da Bahia em que foi relatado um flagrante de poluição sonora provocado por aparelho de som, tendo sido feita a aferição através de decibelímetro calibrado que pontuou 95.6 decibéis. Não têm fundamento as alegações da apelante de que a conduta em questão, por não deixar vestígios materiais, não poderia ensejar uma condenação à reparação, seja através da recuperação in natura, seja através da compensação. Isso porque o dano ambiental também pode ser compreendido como aquele que, mesmo não gerando impacto aos recursos naturais, provoque um desequilíbrio ecossistêmico, afetando o bem-estar e a saúde da coletividade, descrição adequada à poluição sonora. Assim, inexistindo qualquer elemento capaz de desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo e verificando-se, no caso, violação aos limites estabelecidos na Lei nº 2.684/98 do Município de Ilhéus, pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 001, de 8 de março de 1990 e por Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR nº 10.151, não deve ser afastada a condenação imposta à demandada. Contudo, considerando a situação financeira da demandada, que é profissional autônoma e mãe de 4 (quatro) filhos, bem como a ausência de antecedentes e a natureza da infração, revela-se prudente reduzir o valor arbitrado pelo a quo. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0503087-44.2018.8.05.0103, em que é apelante ILAISA COSTA DE OLIVEIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Extremo Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.